Tribunal: TJMT
Processo: 0010794-41.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010794-41.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS GUILHERME RIBEIRO CONCEICAO - CPF: 098.580.221-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASTRO TEODORO DE MORAIS - CPF: 593.350.501-30 (VÍTIMA), LEILA BRUM DA SILVA - CPF: 907.782.861-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE PETRUCIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 532.176.258-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEL ALMEIDA CANDIDO DA COSTA - CPF: 051.925.511-96 (VÍTIMA), MAIKEL DOUGLAS GOMES DA SILVA - CPF: 049.197.161-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1.

PRELIMINAR
–
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
– IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
2.

MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALOR PROBANTE –
3.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
- IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA - ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 1 DA TCCR/TJMT –
4. CRIME CONTINUADO.
FRAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCOMITÂNCIA INDEVIDA DO CRIME CONTINUADO E DO CONCURSO FORMAL.
5. EXTENSÃO,
DE OFÍCIO
, DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU
– ART. 580, CPP -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. A parcial inobservância das disposições do art. 226 do CPP, que disciplina o reconhecimento pessoal, não enseja a nulidade do ato, desde que a identificação do indivíduo tenha sido ratificada em Juízo ou corroborada por outros elementos de provas coesos e concretos, tais como a palavra segura da vítima, declaração policial e a confirmação do réu de ter sido submetido ao referido procedimento na Delegacia de Polícia.

2.
São suficientes para a condenação do réu, as declarações das testemunhas e da vítima colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, inclusive Termos de Reconhecimento Fotográfico e de Pessoa, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a prática pelo apelante, do crime de roubo apurado.

3. O reconhecimento da causa especial de aumento de pena do crime de Roubo com o emprego de arma de fogo independe da apreensão e submissão do artefato letal à perícia, sendo suficiente que tal circunstância seja demonstrada mediante outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas sobre seu uso durante a consumação do crime.

4. Os Tribunais Superiores têm se posicionado pela inadmissibilidade da aplicação simultânea dos institutos do concurso formal e crime continuado, isto é, “
quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva, pelo número total de infrações
” (HC 406.790/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 16/10/2017).

5. Conforme preceitua o art. 580 do CPP, mostra-se necessária a extensão dos efeitos de ofício para o corréu, com fito de modificar a fração do crime continuado para 1/6, haja vista que não se trata de fundamentação de caráter exclusivamente pessoal e a situação fático-probatório é idêntica à do apelante, porquanto aplicada a mesma fração e definida a mesma reprimenda penal para ambos os réus.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Lucas Guilherme Ribeiro Conceição
, contra a sentença em que foi
condenado
pela autoria dos crimes do art. 157, § 2o, II, e § 2.o-A, I (Fato 1) e art. 157, § 2.o, II, e § 2o-A, I (Fato 2), do CP, em continuidade delitiva, sendo-lhe imposta pena de
8 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20 dias-multa
(Id. 71924985).

Foram apresentadas duas Razões recursais no mesmo dia, com diferença de minutos entre os protocolos, no entanto, ambos os Defensores Públicos atuantes no feito, suscitaram a
preliminar
de nulidade
do reconhecimento pessoal
, em decorrência da inobservância das formalidades legais previstas no CPP, no

mérito
, pugnaram pela
absolvição
quanto ao “
Fato 2
” descrito na denúncia, invocando insuficiência de provas e, se vencidos nos pleitos principais, solicitaram a
exclusão da causa de aumento
pelo emprego de arma de fogo e pugnaram pela
readequação da fração
aplicada a título de crime continuado. (Id. 71924999 e 71925000).

Nas contrarrazões, o MP pugnou a
rejeição da preliminar
e, quanto ao
mérito
, o
desprovimento
do Apelo (Id. 71925008);
igualmente
, a d. PGJ, em parecer sumariado (Id. 78836989):

“Apelação criminal
–
sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 157, §2o II e 2oA, I c/c artigo 70,
caput
(4X), do CP – pretensão de reconhecimento da nulidade das provas obtidas e anulação dos atos processuais subsequentes – alternativamente, postulada absolvição sufragada na ausência de provas capazes de subsidiarem a condenação infligida ao réu ou diminuição do
quantum
de pena imposta ao recorrente, tendo por subsídio a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais - insubsistência – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decisão monocrática devidamente fundamentada –
pelo improvimento do recurso”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021